Tribunal: TJSP
Processo: 2044534-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora on line. Constrição de quantia referente ao salário do executado, depositado em conta corrente em nome dele. Impenhorabilidade da verba configurada. Caráter alimentar demonstrado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.